Tribunal: TJBA
Processo: 8014745-23.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014745-23.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: ADMILTON ALVES DA COSTA ALCANTARA Advogado(s): TARCISIO SALES PEREIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de garantir transferência hospitalar para tratamento de nefrolitíase. Diante da ausência de procuração e de relatórios médicos atualizados, determinou-se a regularização da representação processual e a complementação da prova documental. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento da diligência para sanar vício de representação processual, após regular intimação, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito por incapacidade postulatória. III. Razões de decidir 3. A capacidade postulatória é pressuposto processual de validade, sendo indispensável a representação por advogado habilitado. 4. Verificada a irregularidade e oportunizado prazo para saneamento, a inércia da parte impõe a extinção terminativa, nos termos do art. 76, § 1º, inciso I, do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Processo extinto sem resolução do mérito. Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. A ausência de regularização da representação processual, após intimação específica para sanar o vício, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. 2. A incapacidade postulatória verificada nas instâncias ordinárias enseja a aplicação do art. 76, § 1º, I, do CPC.” Referências: CPC, arts. 76, § 1º, I, e 485, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º; STJ, AgInt no AREsp n. 1.664.284/MT; TJBA, Apelação n. 8052557-67.2024.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.